Tribunal: STF
Processo: HC 219253
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Paulo Isac Clarindo de Queiroz, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 739.568/CE, Relator o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT).



    Depreende-se dos autos que o Juízo das execuções indeferiu pleito de trabalho externo formulado pelo paciente. 



    Os impetrantes sustentam, em suma, que as instâncias subsequentes chancelaram a decisão à míngua de fundamentação idônea, porque demonstrado o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para obtenção do benefício.



    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem “para o exclusivo fim de conceder o beneficio do trabalho externo”.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo o teor da ementa do acórdão questionado:



    “PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SAÍDAS TEMPORÁRIAS E TRABALHO EXTERNO. INDEFERIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIDO. NECESSIDADE DE PERMANÊNCIA NO SEMIABERTO PARA AFERIÇÃO DOS REQUISITOS. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. INCIDÊNCIA. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - Todos os pontos apresentados foram devidamente analisados, notadamente pontuando que o benefício não seria adequado, uma vez que o agravante não atende todos os requisitos subjetivos dispostos na lei, diante da particularidade do caso concreto. 



    III - Prematuro conceder o benefício, salientando a necessidade de permanecer mais um tempo no semiaberto para aferir se possui o senso de responsabilidade e disciplina em regime menos severo e se o benefício se adequa à finalidade da pena, o que está de acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior. Precedentes. 



    IV - In casu, a Defesa não refutou os argumentos pelos quais o writ não foi conhecido e limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai Enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, consoante destacou o Ministro Jesuíno Rissato, na decisão monocrática mantida pelo acórdão, 



    “No presente caso, o eg. Tribunal de origem asseverou que o benefício não seria adequado, porquanto não atendidos todos os requisitos subjetivos dispostos na lei, notadamente pontuando que "o recorrente, por sua extensa ficha criminal, revela acentuado pendor à criminalidade com alta possibilidade de reincidência (...) durante a execução de sua pena, o apenado já efetuou fuga [mov. 102.1], abandonando o cumprimento da reprimenda, sendo capturado, na última ocasião, mais de três anos depois, após a prática de novo crime. (...) é indicativo, e seguro, de desrespeito do apenado em relação ao Estado e ao compromisso e disciplina necessários com a execução da pena que lhe fora imposta. (fl. 19).



    (...)



    (...) infirmar a conclusão a que chegou o eg. Tribunal de origem, para reconhecer a presença dos requisitos para a concessão da benesse, como pretende a impetração, demandaria aprofundado exame do contexto fático-probatório, providência incabível na via eleita.”



    Vê-se, portanto, que o benefício foi indeferido em virtude do não preenchimento de requisito subjetivo, considerando-se o histórico da execução penal, bem como a extensa ficha criminal do paciente, a mostrar a inadequação do pleito.



    Logo, para divergir da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, seria necessário exame de fatos e provas, providência incompatível com o habeas corpus.



    Esse entendimento não fere a jurisprudência da Corte,



    “EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime prisional. Ausência de requisito subjetivo reconhecida pela instância ordinária. Reexame do conjunto fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido.(HC 202583 AgR, Primeira Turma, Relator(a): Minha Relatoria, DJe-18-11-2021)”



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME AFASTADA AO FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – presença do requisito subjetivo para a progressão de regime –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, notadamente considerada a conclusão pelo “alto grau de periculosidade, haja vista elementos contundentes que o ligam à liderança regional de facção criminosa”. 2. Agravo interno desprovido.(HC 208988 AgR, Segunda Turma, Relator(a): NUNES MARQUES, DJe- 28-04-2022)”



    Ausente, pois, constrangimento ilegal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente